Tribunal: TJDFT
Processo: 0731425-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por condomínio edilício em face à decisão que deferiu a penhora de 15% das taxas condominiais mensais. O sistema processual prevê instrumento específico para o executado se insurgir contra penhora que repute incorreta. Ante eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403